Tribunal: STF
Processo: MS 26366
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO – ATUAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – LIMITES OBJETIVOS. O Conselho Nacional de Justiça não está sujeito aos limites objetivos do processo civil, podendo, em prol dos princípios básicos referentes à Administração Pública, atuar de ofício.



    MAGISTRATURA – CONCURSO DE REMOÇÃO – OPORTUNIDADE. O concurso de remoção pressupõe encontrar-se vago o cargo envolvido. 



    MAGISTRATURA – MODIFICAÇÃO DA ENTRÂNCIA – JUÍZO – TITULAR – PRESERVAÇÃO DO EXERCÍCIO. Ocorrendo a modificação da natureza do Juízo, passando este a ser de entrância de maior envergadura, cumpre preservar a situação do magistrado que o exerce.